Tribunal: TJBA
Processo: 8014733-77.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014733-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUCIANO DE SOUZA PILOTO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
TAINA ANDRADE DE SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITABELA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2°, INC. I DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO QUE DETERMINOU O CÁRCERE CAUTELAR. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
WRIT
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

1. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

2.

O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso desde 01 de março de 2024, diante da alegada ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, em razão da inexistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar.

3.

Analisando os fatos narrados nos autos, tem-se que
no dia 01 de março de 2024, por volta das 22 horas, no município de Itabela, policiais militaram foram acionados e receberam a denúncia de que indivíduos a bordo de um VW/GOL 1.0, placa HMB9729, supostamente perpetraram o roubo, mediante arma de fogo, do veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, placa JOX9F59.

4.

No caso
sub examine
, n
o interrogatório prestado pelo paciente perante a autoridade policial em sede de investigação, depreende-se que ele fez a confissão exclusivamente de que levou os demais sujeitos até à cidade de Itabela. Contudo, alega que havia somente prestado o serviço de transporte, na modalidade Uber, e afirma que não sabia o que os passageiros iriam fazer naquele município.

5.

No inquérito policial, para além da confissão do paciente sobre ter levado os outros investigados para a cidade onde ocorreu o suposto delito, os depoimentos prestados pelos policiais militares dão conta de que, após prenderem os demais investigados e terem ouvido a ligação
o chefe dos flagranteados, pessoa identificada como “MG”
, o ora paciente
fora flagrado pelos agentes, no Bairro Jardim das Américas, local onde “MG” determinou que fosse levado o carro subtraído.

Isto é, a princípio, do interrogatório do paciente, tem-se que ele levou os investigados à cidade, bem como, dos depoimentos prestados pelos policiais, vislumbra-se que o paciente aguardava o retorno dos demais investigados no local previamente acordado. Acrescenta-se que neste carro de posse do paciente ainda foi encontrado o celular de Luiz Enrique, indivíduo que encontra-se também sob investigação pelo mesmo delito e que havia sido levado pelo paciente ao local do crime investigado.

6.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva,

nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
no que concerne aos indícios de à materialidade e autoria do crime, tem-se
que o paciente confessou ter realizado o transporte dos demais investigados pelo crime de roubo, em seu veículo foi encontrado celular do outro acautelado, além de o paciente estar aguardando no local pré-determinado pelo “chefe” do grupo. Quanto aos demais investigados, estes foram
flagrados pelos policiais na posse do veículo subtraído e, junto com eles, fora encontrado uma arma de fogo calibre 38, bem como 10 munições intactas.
Assim, depreende-se que foram demonstrados indícios mínimos do crime aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas do paciente
, que apontam a ocorrência do crime de roubo, mediante o uso de arma de fogo, e em concurso de agentes.

7.

Outrossim, vislumbra-se
a necessidade de assegurar a ordem pública, pelo que exige-se a manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que n
a situação examinada, o roubo fora supostamente perpetrado em concurso de pessoas e com arma de fogo, o que aumenta o grau de reprovabilidade, causando um grande medo na população. Não bastasse, percebe-se, da narrativa, toda a operação que fora montada para a subtração do veículo. O paciente, a bordo de um carro da marca GOL, levou os três agentes que executariam o crime até o local da subtração e, em sequência, já fora para outro lugar aguardar esses mesmos autores que chegariam com o carro subtraído. Lá, também já estava um outro carro com pessoas supostamente participantes da operação. Estes aspectos demonstram a organização dos investigados com a finalidade de subtrair o bem alheio.

8.

Cumpre destacar, também, que são levantados outros argumentos em favor do ora paciente, com o objetivo de ter determinada a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares, sustentando que o paciente possui residência fixa e tem filhos menores. Porém, impetrante não colacionou aos autos documentos comprobatórios das referidas alegações.

9.

Ademais, o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

10. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

11
. WRIT
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº

8014733-77.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante

TAINA ANDRADE DE SANTANA

e

como paciente

LUCIANO DE SOUZA PILOTO JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça